Tribunal: TJMT
Processo: 1044000-25.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044000-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), A. DELGADO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 08.248.062/0001-29 (APELADO), ADRIANA DELGADO SILVA - CPF: 572.068.991-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO D
A
CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
-

FASE
EXECUTÓRIA
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA
- ART.
924 DO CPC/2015

- SENTENÇA
ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
295082365
)
interposto p
elo

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS

contra
a
sentença de ID.
295082364
, proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
na

Execução
de Título Extrajudicial
n.
1044000-25.2024.8.11.0041
, que move em desfavor de
A. DELGADO SOLUÇÕES LTDA e ADRIANA DELGADO DA SILVA
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude d
a desídi
a

da parte em impulsionar o feito,
condenando-a ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Em síntese, aduz que
a sentença merece reforma, tendo em vista que o feito se trata de execução, cujas hipóteses de extinção são elencadas pelo art. 924 do CPC/2015.

Aduz que, ainda que fosse admitida, a extinção não foi precedida de intimação pessoal da parte e nem da comunicação de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovessem o saneamento do feito, como dita o art. 485, §1º
,
do citado Codex.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o abandono da causa suscitado pelo magistrado
a quo
, e que a extinção do feito
sem resolução do mérito violou os princípios da Legalidade, da Razoabilidade e Eficiência.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

Ausentes contrarrazões, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

Preparo recursal recolhido (ID.
296119885
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face d
as partes
ora apelad
as
, visando
, à época,

receber
R$ 53.511,56 (cinquenta e três mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e seis
centavos
),
referente
ao débito decorrente do inadimplemento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário n. 1477322, vencidas desde 25/04/2024.

O feito teve regular processamento
e, em 25/03/2025, a parte exequente foi intimada a promover o recolhimento da diligência
referente à citação das executadas na comarca de Tanga
rá da Serra/MT (ID. 295082361).

Ante a inércia, o feito foi extinto sem resolução de mérito em 27/05/2025, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, em razão da desídia da parte, condenando-a ao pagamento de
eventuais custas e despesas processuais remanescentes (ID. 295082364).

I
nconformada, recorre

a instituição

exeque
nte
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
295082364
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a promover o recolhimento da diligência referente à citação das executadas na comarca de Tangará da Serra/MT

Entretanto,
da simples análise dos autos
,
verifica-se
que o caso em apreço
se trata de execuçã
o
, não sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025